Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1010288-41.2022.8.11.0000
PACIENTE: ELDER SOARES SANCHES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUÍNA
Vistos,
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de Elder Soares Sanches, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, no Auto de Prisão em Flagrante n. 1001309-15.2022.8.11.0025.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 27.05.2022, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei no 9.503/97, sendo-lhe concedida a liberdade clausulada ao pagamento de fiança na monta de três salários mínimos vigentes.
Aponta que o paciente aufere parcos rendimentos, não reunindo condições para solver a fiança, permanecendo preso tão somente por este motivo.
Almeja, assim, a revogação da constrição cautelar da liberdade.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita ao paciente aguardar o desenrolar da ação criminal em liberdade, exonerando-o do pagamento da fiança arbitrada pela autoridade coatora, diante da evidente condição de hipossuficiência do beneficiário em fazer o pagamento da fiança.
Como é cediço, a liminar em habeas corpus carece de previsão legal, tendo sido criada pela jurisprudência para situações em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas, de forma clara e percuciente, na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nessa toada, considerando os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída pelo impetrante, verifico a configuração de urgência necessária à apreciação da medida liminar.
É dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 27.05.2022, pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei no 9.503/97.
Interrogado em sede inquisitiva, asseverou trabalhar na construção civil, auferindo renda aproximada de R$ 3.000,00 três mil reais.
Em audiência de custódia, o magistrado concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante pagamento de fiança, no valor de 03 (um) salários mínimos, bem como fixou medidas cautelares diversas da prisão, ao entender que inexiste, por ora, qualquer das hipóteses autorizadoras da decretação da prisão preventiva.
Nesse esteio, o que se tem é a permanência do paciente no cárcere, tão somente em decorrência de seu estado de pobreza para arcar com o valor da fiança, o que se afigura, primo ictu oculi, ilegal.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. CONSIDERÁVEL TEMPO DE PRISÃO APÓS A DECISÃO CONCESSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1. É cediço nesta Casa que o inadimplemento da fiança imposta, por si só, não é capaz de fundamentar a manutenção da custódia cautelar, devendo ser observado o que preconiza o art. 350 do Código de Processo Penal. 2. Na espécie, o paciente permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, ante a sua hipossuficiência, o que se extrai do tempo em que permaneceu no cárcere - não obstante a soltura condicional que lhe foi deferida. 3. Habeas Corpus concedido, em conformidade com o parecer ministerial” (HC 547.948/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020).
Assim, restando caracterizada a insuficiência econômica do paciente, é cabível a concessão da liberdade provisória, mesmo sem o adimplemento da fiança, mormente quando ausentes os requisitos fáticos e instrumentais da segregação cautelar, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, o que foi reconhecido na própria decisão vergastada.
Ante o exposto, deve ser dispensado o paciente do recolhimento da fiança.
Dispositivo.
Ante o exposto, DEFIRO nesta quadra o pedido de liminar em favor de Elder Soares Sanches, tão somente para conceder a liberdade provisória ao paciente independentemente do pagamento da fiança, subsistindo as demais medidas cautelares decretadas pela autoridade coatora.
Delego ao Juízo da Comarca a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente, advertindo-o expressamente acerca das medidas cautelares impostas, isto caso aceite as medidas cautelares e sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 30 de maio de 2022
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator